Tribunal: TJDFT
Processo: 0024714-13.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0024714-13.2014.8.07.0018 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDO: ADENOR PINTO MESQUITA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTRAVIO. RESTAURAÇÃO DOS AUTOS. INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE. VÁLIDA. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conforme enunciado da Súmula no 150 do Supremo Tribunal Federal, prescreve a execução no mesmo prazo da prescrição da ação de conhecimento e esta, no caso, tendo como objetivo o pagamento de quantia líquida constante de instrumento particular, tinha prazo prescricional quinquenal, a teor do que dispõe o artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil. 2. Por conta do extravio dos autos, a contagem do prazo prescricional iniciou-se a partir de quando o exequente foi intimado acerca do interesse na restauração do processo. 3. Não socorre ao exequente a alegação de nulidade de intimação, uma vez que o patrono estava regularmente constituído. 4. De toda a narrativa, é possível concluir que o exequente se manteve inerte, não atendendo os comandos judiciais, manifestando-se nos autos quando já transcorrido o prazo quinquenal. 5. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida. O recorrente alega violação aos artigos 272, §§ 2o e 8o, e 489, §1o, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, apontando deficiência de fundamentação acerca da tese trazida na apelação referente à ausência de comprovação de publicação em nome do patrono regularmente constituído. Colaciona, no aspecto, ementas de julgados do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Aponta, ainda, ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, por violação ao devido processo legal. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Kauê de Barros Machado, OAB/DF 30.848 (id 23902417, pág. 12). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, seja quanto à apontada violação aos artigos 272, §§ 2o e 8o, e 489, §1o, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, seja quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, os fundamentos do acórdão recorrido quanto à regularidade da intimação, tendo em vista que o patrono nela indicado estava devidamente constituído, residem em matéria de natureza fático-probatória, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1718497/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/2/2021). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1706023/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 25/3/2021. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012